Tribunal: STF
Processo: RE 517069
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO EM URV. CO
MPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO. LIMITAÇÃO TE
MPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - A norma editada pela União Federal a respeito da conversão de vencimentos em
 unidades reais de valor (URV´s) é de aplicação compulsória pelos Estados, ou se
ja, independe de lei local, por se inserir em competência privativa da União par
a legislar
sobre o sistema monetário. Precedentes.
II - O entendimento firmado na ADI 1.797/PE foi superado quando do julgamento da
 ADI 2.323-MC/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, pois não se trata de reajuste ou aumen
to de vencimentos, sendo, portanto, incabível a limitação temporal.
III - Agravo regimental improvido.